Tribunal: TJDFT
Processo: 0001900-05.2017.8.07.0017
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001900-05.2017.8.07.0017 RECORRENTE: ALZIRO ZARUR OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONTRA DECISÃO DE PRONÚNCIA. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE, PELO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA E POR TER SIDO COMETIDO PARA GARANTIR A VANTAGEM DE OUTRO CRIME E CRIME DE OCULTAÇÃO DE CADÁVER. RECURSO DEFENSIVO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. NÃO OCORRÊNCIA. AFASTAMENTO DO MAGISTRADO NA DATA DA CONCLUSÃO DO FEITO. EXCESSO DE LINGUAGEM. REJEIÇÃO. PEDIDO DE IMPRONÚNCIA. NÃO ACOLHIMENTO. PROVA DA MATERIALIDADE E EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÃO A SER DECIDIDA PELOS JURADOS. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INDEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O princípio da identidade física do Juiz, por não ser absoluto, é excepcionado quando o Magistrado, embora tenha presidido as audiências de colheita de prova, afastou-se do Juízo antes da conclusão dos autos para sentença, por qualquer motivo legal. Na espécie, os magistrados que dirigiram os trabalhos durante a instrução estavam afastados do Juízo na data em que o processo foi concluso para prolação da decisão de pronúncia, inexistindo qualquer nulidade a ser declarada. 2. A fundamentação da decisão de pronúncia deve limitar-se à indicação da materialidade do fato e da presença de indícios suficientes de autoria, com especificação das circunstâncias qualificadoras e das causas de aumento de pena. Sendo este o caso dos autos, não há que se falar em excesso na decisão de pronúncia. 3. Existindo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria do recorrente na prática do crime de homicídio qualificado e do crime conexo de ocultação de cadáver, compete o julgamento ao Conselho de Sentença. Com efeito, a decisão de pronúncia deve revelar um juízo de probabilidade, e não de certeza, de modo que o juiz deve se orientar pelo princípio in dubio pro societate, remetendo a questão ao Tribunal do Júri. 4. As qualificadoras, na fase de pronúncia, só podem ser excluídas quando manifestamente improcedentes, sem qualquer apoio no acervo probatório. Na espécie, porém, existem elementos probatórios que sustentam a tese acusatória de que o recorrente cometeu o crime imbuído por motivo torpe, mediante utilização de recurso que dificultou a defesa da vítima e para garantir a vantagem de outro crime. 5. Fica prejudicada a análise do direito de recorrer em liberdade, se o colegiado já decidiu essa questão em habeas corpus. 6. Recurso conhecido e não provido para manter incólume a decisão que pronunciou o recorrente nas sanções do artigo 121, § 2o, incisos I, IV e V, e do artigo 211, caput, ambos do Código Penal, para que seja submetido a julgamento perante o Juízo da Vara Criminal e Tribunal do Júri da Circunscrição Judiciária do Riacho Fundo-DF. O recorrente alega que o acórdão impugnado negou validade ao artigo 413, § 1o, do Código de Processo Penal, sustentando que a decisão de pronúncia fez uso de excesso de linguagem e que o pedido de impronúncia deve ser atendido. Em adição, aponta ofensa aos artigos 121, § 2o, incisos I, IV e V, do Código Penal, defendendo a necessidade de afastar a qualificadora por carência de indícios que a sustentem. Por fim, fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada negativa de vigência do artigo 413 do Código de Processo Penal, pois o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no AREsp 1411232/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 21/5/2020). Tampouco merece prosseguir o apelo especial quanto à indicada ofensa ao artigo 121, § 2o do Código Penal, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. A esse respeito, demonstrando o óbice de ambos verbetes sumulares, confira-se o seguinte julgado do STJ: PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. INEXISTÊNCIA DE EXCESSO DE LINGUAGEM NA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. PRETENSÃO DE DESPRONÚNCIA OU DE EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7 DO STJ. QUALIFICADORAS SOMENTE PODEM SER AFASTADAS QUANDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 413, § 1o, do Código de Processo Civil, a decisão de pronúncia consiste em um simples juízo de admissibilidade da acusação, satisfazendo-se, tão somente, pelo exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não demandando juízo de certeza necessário à sentença condenatória, uma vez que as eventuais dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se em favor da sociedade - in dubio pro societate. 2. Não se cogita excesso de linguagem, uma vez que as instâncias ordinárias mantiveram postura absolutamente imparcial em relação aos fatos, somente apontando, com cautela e cuidado as provas constantes dos autos que justificaram a decisão de pronúncia, para que seja o agravante submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para dirimir as dúvidas e resolver a controvérsia, nos termos do art. 5o, inciso XXXVIII, "d", da CF/88. 3. A Corte de origem confirmou a sentença de pronúncia por entender haver indícios de materialidade e autoria do delito de homicídio, pontuando que "vislumbra-se que o réu pode ter sido um dos autores do crime que lhe é imputado, devendo a questão ser submetida ao Juízo Natural dos Crimes deste gênero, em obediência ao brocardo do in dubio pro societate". 4. Para alterar a conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias e decidir pela despronúncia do agravante, ou ainda, para excluir as qualificadoras, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7/STJ. 5. Esta Corte entende que, ao se prolatar a decisão de pronúncia, as qualificadoras somente podem ser afastadas quando se revelarem manifestamente improcedentes, o que não é o caso dos autos. (Precedentes). 6. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 1387190/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 3/6/2020) (g.n.). Por fim, verifico que, apesar de o recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo (AgInt no AREsp 1400258/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 13/5/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009